Tribunal: STF
Processo: RHC 212002
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO JÁ APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se conhece do habeas corpus quando evidenciada a reiteração de pedido já apreciado por este Superior Tribunal. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 29 anos e 8 meses de reclusão. Na fase da execução, o Juiz da Vara de Execuções Criminais indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva das penas impostas em processos distintos. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento. O Ministério Público interpôs recurso especial contra essa decisão. O STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça para restabelecer a decisão do Juiz da Vara de Execuções Criminais.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Min. Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 692.389, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “crimes da mesma espécie, previstos no mesmo tipo penal, praticados da mesma maneira, mister se faz o reconhecimento da continuidade delitiva. Não há que se falar, noutro passo, de reiteração ou habitualidade”. 



    5. A defesa requer seja “cassado o acórdão que denegou o habeas corpus, para que seja determinada a unificação das penas constante dos processos mencionados”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    É incabível a rediscussão, por vias transversas, de matéria já apreciada por este Superior Tribunal. Não há falar em unidade de desígnios e em aplicação do art. 71 do CP se, no REsp n. 1.540.130/DF, afirmou-se que a decisão do Juízo das Execuções estava correta e, no ato judicial, foi expressamente reconhecida a habitualidade criminosa, incompatível com a continuidade delitiva.



    A ação constitucional, que não pode ser amesquinhada, também não é passível de vulgarização, em manifesta burla ao sistema processual e aos limites da racionalidade recursal. (...).



    [...].”



    10. E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



Publique-se.



      Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator